Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-13.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 171 microtubos de cocaína (peso líquido: 15,12 gramas) –

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 171 microtubos de cocaína (peso líquido: 15,12 gramas) – Acusado que, interrogado em juízo, negou a acusação, alegando que estava em poder de apenas um pino de cocaína, o qual se destinava ao seu próprio consumo – Alegação de tratar-se de mero usuário que não possui o condão de afastar a traficância – Provas colhidas que se mostraram desfavoráveis – Depoimentos seguros dos policiais militares narrando que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizaram o réu mexendo em algo. Diante disso, realizaram a sua abordagem. Em poder dele foram encontrados um pino de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Em seguida, no lugar em que o acusado mexia, foram localizadas duas sacolas, contendo os demais entorpecentes apreendidos – De rigor a condenação pelo tráfico de drogas.
Dosimetria – Pena-base fixada no piso legal – Manutenção em razão do conformismo Ministerial – Na segunda fase, bem reconhecida a circunstância agravante da reincidência, a pena foi corretamente elevada – Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a considerar.
Regime inicial fechado mantido eis que justificado e por ser o mais adequado.
Recurso defensivo improvido.